Tribunal: STF
Processo: RE 1444689
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS. PACIENTE PORTADORA DE ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS. PACIENTE PROTADOR DE ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL. 



    1. Trata-se de remessa oficial e apelações de sentença que julgou procedente o pleito autoral, para determinar que os réus UNIÃO FEDERAL e ESTADO DA PARAÍBA, forneçam à autora LAÍSSA POLYANNA DA SILVA VASCONCELOS (RG n. 4.373.705 SSDS/PB), representada por Edna Maria Alves da Silva, através de qualquer unidade vinculada ao Sistema Único de Saúde - SUS, os seguintes aparelhos ortopédicos/órteses: a) órteses longas, bilateral, com apoio isquiático, com barras lateral e medial de liga de titânio; (b) trava suíça e joelheira anti-curvo, acoplada a um par de órteses suro podálicas em fibra de carbono; (c) recorte reto, articulada, tornozelo a 90, recorte do tornozelo fino; (d) velcro do tornozelo fixo, dorso do pé aberto, com tira do anti-pé removível, nos termos da prescrição médica juntada aos autos (id. 4058200.4248044). Condenou os réus UNIÃO FEDERAL e ESTADO DA PARAÍBA ao pagamento de honorários advocatícios aos advogados da autora, os quais arbitrou no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), segundo o CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; montante que deve ser rateado em partes iguais para cada parte ré. 



    2. Apela o Estado da Paraíba, alegando, a sua ilegitimidade passiva preliminarmente ad causam, uma vez que o Município de João Pessoa/PB assumiu a responsabilidade pela gestão plena do programa de órteses e próteses, conforme a programação pactuada integrada - PPI. No mérito, que o SUS disponibiliza uma ampla gama de materiais que podem ser utilizados para tratar a enfermidade da autora, não havendo razão para se determinar o fornecimento de materiais específicos, não constantes do rol disponível na rede pública. 



    3. Apela, também a União, afirmando sua ilegitimidade passiva ad causam, porque a execução das prestações de saúde em si são de encargo dos Estados e Municípios. No mérito, aduz que sua responsabilidade, no caso concreto, é subsidiária, respondendo tão somente em caso de impossibilidade de cumprimento pelos demais entes da federação. 



    4. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu, em seu art. 196, a responsabilidade solidária de todos os entes políticos em relação à prestação de serviços de saúde, determinando, para a consecução de tal desiderato, a criação do Sistema Único de Saúde - SUS, regulamentado pela Lei n.º 8.080/90, que reforça a ideia de obrigação de competência comum à União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 



    5. O STF, em recente decisão proferida em recurso extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, RE 855.178, reafirmou o seu entendimento pela existência da solidariedade passiva dos entes federados. 



    6. A demandante, portadora de doença rara, já utilizava órtese longa (id. 4058200.4248044), o que comprova que as terapias de suporte motor presentes no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM (SIGTAP), dentre eles muitos tipos de órteses/próteses, não são indicadas para o tratamento da parte autora. 



    7. Restou comprovado que há indicação, por médico especialista que acompanha a autora LAÍSSA POLYANNA DA SILVA VASCONCELOS, na aquisição de aparelhos ortopédicos específicos e adequados à doença da paciente, podendo, desse modo, progredir em seu tratamento e passar a ter melhora em seu desempenho motor; o que demonstra que a aquisição das órteses/próteses pleiteadas nesta ação representa a continuidade do tratamento a que vem a autora se submetendo. 



    8. A médica neurologista infantil, Drª Vanessa Van Der Linden, CRM n. 10.642 (id. 4058200.4248044), atesta que a paciente necessita dos seguintes aparelhos ortopédicos: (a) órteses longas, bilateral, com apoio isquiático, com barras lateral e medial de liga de titânio; (b) joelho com trava suíça e joelheira anti-curvo, acoplada a um par de órteses suro podálicas em fibra de carbono; (c) recorte reto, articulada, tornozelo a 90, recorte do tornozelo fino; e (d) velcro do tornozelo fixo, dorso do pé aberto, com tira do anti-pé removível. 



    9. No que tange à alegação de que deveria prevalecer a opção terapêutica prevista pelo SUS, esta deve ser afastada, tendo em vista que os médicos que acompanham o autor destacaram que não há medicamento no SUS que substitua o tratamento pleiteado (id. 4058400.3398357 e id. 4058400.3398370). 



    10. O Sistema Único de Saúde - SUS visa à integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo por determinada moléstia, necessitando de tratamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna. O direito à saúde é assegurado a todos e dever do Estado, por isso que legítima a pretensão quando configurada a necessidade do recorrente. 



    11. O caso não se enquadra nas hipóteses de oficial prevista no art. 496, § 3º, do CPC/2015 (valor da causa: R$ 60.000,00 - sessenta mil reais), pelo que não deve ser conhecida.



    12. Apelações improvidas e remessa oficial não conhecida.” (Doc. 8, p. 3-5)



    Os embargos de declaração opostos por Laissa Polyanna da Silva Vasconcelos (Doc. 9) foram providos para sanar erro material, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. FORNECIMENTO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS. PACIENTE PROTADOR DE ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. ERRO MATERIAL. 



    1.Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra o v. acórdão que manteve a sentença que condenou a União e o Estado da Paraíba a fornecerem aparelhos ortopédicos à parte autora, portadora de Atrofia Muscular Espinhal, determinou honorários recursais, majorando em 1% o percentual aplicado na sentença para os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC15. 



    2. Embarga a parte autora alegando que enquanto na Sentença foram arbitrados honorários no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), segundo o CPC, art. 85, §§ 2º e 8º, o Acórdão estabeleceu por majorar em 1% o percentual aplicado na sentença para os honorários. Dessa forma, diz haver contradição ao que fora decidido, tendo em vista que na Sentença não existe percentual de honorários, mas montante específico. 



    3. Examinando os autos, observa-se que o acórdão, ao majorar em 1% o percentual aplicado na sentença para honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC15, incorreu em erro material, devendo ser corrigido o termo ‘percentual’, para que fique determinada a majoração em R$ 200,00 acrescido ao valor aplicado na sentença. Desse modo, dou provimento aos embargos declaratórios. 



    4. Embargos declaratórios providos.” (Doc. 11, p. 2) 



    Nas razões do apelo extremo, o Estado da Paraíba apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 23, inciso II, 196 e 198 da Constituição da República e ao que decidido por esta Corte no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, a necessidade da inclusão do Município de João Pessoa no polo passivo da demanda. Salienta que o artigo 198 da Constituição da República preceitua “a descentralização das ações e serviços públicos de saúde, a tanto estatuindo a regionalização e a municipalização do sobredito serviço, vez que induvidoso que o ente Municipal se encontra bem mais próximo do cidadão” (Doc. 12, p. 9). Ressalta que, no caso concreto, “houve afronta a referida descentralização, na medida em que o acórdão vergastado desconsiderou a descentralização das ações e serviços de saúde, atribuindo de forma isolada e exclusiva ao Estado da Paraíba o custeio” (Doc. 12, p. 9). Discorre que o direito constitucional à saúde deve ser prestado sob a orientação de políticas sociais e econômicas, “não podendo ser ordenada a disponibilização de um tratamento médico de alto custo a um único cidadão, em desfavor de toda a coletividade de mais de quatro milhões de pessoas que necessitam dos recursos financeiros que subsidiam o sistema público estadual de saúde” (Doc. 12, p. 12). Argumenta que “resta evidente que a demanda telada deve ser julgada improcedente, vez que não é obrigação do Estado da Paraíba custear medicamentos de altíssimo custo, ainda mais quando não previstos na Portaria Ministerial e demais portarias regulamentadoras, porquanto de responsabilidade do Município quando presente a descentralização da verba oriunda do SUS, razão pela qual o acórdão viola dispositivo constitucional e merece ser reformado” (Doc. 12, p. 12). Enfatiza que “a decisão de incluir ou não determinado medicamento na lista de drogas excepcionais, bem como a fixação dos requisitos ao recebimento de tais medicamentos é tarefa exclusiva da União Federal” (Doc. 12, p. 13). Proclama que “não cabe ao Poder Judiciário substituir o juízo técnico da Administração Pública, determinando o fornecimento de medicamento excepcional, cuja incorporação não restou acatada pelo sistema único de saúde (especialmente quando essa despesa excepcional pode retirar recursos destinados aos tratamentos já contemplados e em andamento no âmbito do SUS), contrariando as conclusões e estudos científicos realizados” (Doc. 12, p. 13). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário “desobrigando o Estado da Paraíba no fornecimento do tratamento médico de alto custo pleiteado” (Doc. 12, p. 16).



    Laissa Polyanna da Silva Vasconcelos apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 14)



    O recurso extraordinário foi admitido (Doc. 15).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 793 (Doc. 27).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 33).



    Os autos foram, então, reencaminhados a esta Corte (Doc. 42).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    In casu, o Tribunal a quo negou provimento às apelações interpostas pelo Estado da Paraíba e pela União (Docs. 5 e 6) e manteve sentença que julgara procedentes os pedidos formulados na petição inicial pela autora, Laissa Polyanna da Silva Vasconcelos, paciente portadora de atrofia muscular espinhal, para condenar os aludidos entes públicos, solidariamente, ao fornecimento de aparelhos ortopédicos/órteses (Doc. 3).



    Ab initio, pontuo que o acórdão ora recorrido encontra-se em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, Tema 793 da Repercussão Geral, oportunidade em que se reafirmou a jurisprudência acerca da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, fixando-se a seguinte tese:



    “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.” (DJe de 16/03/2015, destaquei)



    Por oportuno, trago à colação a ementa do referido acórdão, in verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (DJe de 16/03/2015, destaquei)



    Posteriormente, o Plenário desta Suprema Corte desproveu os embargos de declaração opostos, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    4. Embargos de declaração desprovidos.” (Recurso Extraordinário 855.178-ED, Redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 16/04/2020, destaquei)



     



    Nessa oportunidade, fixou-se a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (DJe de 16/04/2020, destaquei)



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    DETERMNO à Secretaria Judiciária desta Corte que providencie a REAUTUAÇÃO do FEITO para que conste como INTERESSADA a UNIÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente